Tribunal: TJBA
Processo: 8049621-38.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8049621-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: L. G. S. M. e outros

Advogado(s)
:
LOUISE DOS SANTOS SINHORELLI

REU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Sentença terminativa. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC/2015). Hipóteses do art. 966 do CPC. Inadmissibilidade. Inexistência de decisão de mérito. Possibilidade de repropositura da ação. Indeferimento da petição inicial.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas
, que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, III, do CPC/2015
, em razão do abandono da causa pela parte autora.

2.

O Autor sustenta que a decisão rescindenda foi proferida por Juiz suspeito, pretendendo o afastamento dos efeitos da extinção e o reconhecimento de nulidade da sentença.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir
se é cabível o manejo de Ação Rescisória contra sentença terminativa, proferida sem resolução do mérito, em razão de abandono da causa
, à luz das hipóteses taxativas do
art. 966 do Código de Processo Civil de 2015
.

III. Razões de decidir
4. O art. 966 do CPC delimita as hipóteses de cabimento da Ação Rescisória a decisões de mérito transitadas em julgado, admitindo-se, de forma excepcional (§ 2º), a rescindibilidade de decisões não meritórias apenas quando estas
impedirem a repropositura da demanda
ou
a admissibilidade de recurso correspondente
.
5. No caso concreto, a sentença rescindenda extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), hipótese em que a lei expressamente
autoriza a repropositura da ação
, conforme dispõe o art. 486, caput e §3º, do CPC/2015.
6. Assim, inexistindo impedimento à propositura de nova demanda,
não se configura nenhuma das hipóteses excepcionais de rescindibilidade
, impondo-se o indeferimento da petição inicial da Ação Rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em idêntico sentido: TJBA, Ação Rescisória nº 8029764-79.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 29/11/2022.

IV. Dispositivo e tese
8.
Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.
9.
Teses de julgamento:
“1. A Ação Rescisória é cabível, em regra, apenas contra decisões de mérito transitadas em julgado.”
“2. Sentenças terminativas que não obstam a repropositura da ação não se enquadram nas hipóteses excepcionais do art. 966, §2º, do CPC/2015, sendo inadmissível a Ação Rescisória.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 485, I e III; 486, caput e §3º; e 966, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Ação Rescisória nº 8029764-79.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 29/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.